Tribunal: TJDFT
Processo: 0703953-48.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADAS. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRÉ-QUESTIONAMENTO.
1. As contrarrazões não constituem via eleita adequada para formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado, devendo a parte irresignada valer-se de recurso próprio.
2. Não se verifica a inépcia da petição inicial quando os fatos são claramente descritos na inicial de modo a se permitir uma dedução lógica da questão jurídica em debate. Preliminar rejeitada.
3. O desequilíbrio financeiro gerado pela descontrole de gastos não é fundamento apto para declaração de insolvência, principalmente, quando não demonstrado os requisitos legais para tal medida. Além disso, não constitui requisito para o ajuizamento da ação de repactuação de dívida a prévia negociação do débito pela via extrajudicial. Preliminar de falta de interesse processual rejeitada.
4. A instauração do processo de repactuação de dívidas por superendividamento demanda procedimento bifásico e complexo, com a indicação da integralidade das dívidas da parte autora e a participação de todos os credores envolvidos, havendo, ainda, a necessidade de apresentação de plano sério de pagamento das dívidas em até 5 anos.
5. O autor, ao indicar plano de pagamento com prazo superior aos 5 anos estabelecidos na lei, não observou os referidos requisitos, de modo que a presente ação não atende às formalidades da ação de repactuação de dívidas por superendividamento, o que impede a instauração de processo de repactuação, nos termos do art. 104 – A e seguintes do CDC.
6. Descumprida a determinação de emenda à inicial, a fim de apresentar plano de pagamento com prazo máximo de 60 meses (5 anos) conforme exige a lei, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe, conforme inteligência dos artigos 321, parágrafo único; e 485, inciso I, ambos do CPC.
7. Quando a ação principal é extinta sem julgamento de mérito, sem condenação em honorários, e a parte ré, citada após a apelação, oferece contrarrazões, restando o apelo improvido e confirmando-se a sentença, devem ser fixados honorários advocatícios em favor do seu patrono.
8. Inexistindo condenação ou proveito econômico obtido no presente feito, mister se faz a fixação dos honorários sucumbenciais no patamar mínimo previsto em lei, ou seja, 10% sobre o valor da causa.
9. O pré-questionamento pretendido, para fins de interposição de recursos extraordinários, exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, restando, ainda, estabelecido no art. 1.025 do CPC/2015 que os pontos suscitados pela parte passam a ser considerados pré-questionados.
10. Recurso conhecido e não provido.